Tribunal: TJSP
Processo: 2069161-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Pedido de gratuidade formulado pela autora - Decisão de primeiro grau que indefere o benefício - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com o pagamento das

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Pedido de gratuidade formulado pela autora - Decisão de primeiro grau que indefere o benefício - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas processuais - Agravo provido